Tribunal: TJDFT
Processo: 0729474-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729474-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ALZINEA MACEDO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703036-90.2017.8.07.0018, proposto em desfavor dos Agravantes pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reporto-me à Decisão ID 95277971, que (I) deferiu a consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (II) SISBAJUD frutífero, ID 95661542. Espólio de José Wilson de Macedo e Outros apresentou exceção de pré-executividade, ID 96208737, em que argumentou (I) a nulidade da citação por edital, uma vez que o Distrito Federal tinha ciência que, desde 20/03/2018 e, portanto, em data anterior à realização das citações por edital do espólio, ocorreu a abertura de inventário, cuja inventariante é ALZINÉA MACEDO NASCIMENTO; (II) a ilegitimidade passiva de Maria Angélica Barreto de Macedo e Marcus Vinicius Barreto de Macedo; (III) a impenhorabilidade das constrições em nome de Maria Angélica Barreto de Macedo e Marcus Vinicius Barreto de Macedo, devendo ser desbloqueado os valores; e (IV) a condenação em honorários advocatícios. O despacho ID 96669118 (I) intimou a parte exequente a, no prazo de 15 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição, ID 96208737; e (II) intimou as partes executadas, no prazo mesmo prazo, a exibirem a procuração nos termos do art. 104 do CPC. Os executados anexaram procuração ID 96874722. O Distrito Federal ID 97696273 alegou que (I) a citação do devedor na fase de conhecimento deu-se por edital somente após o esgotamento de todos os meios possíveis e legalmente admitidos para encontrar seu paradeiro, sendo que tentou intimar os demandados para o pagamento do ‘quantum debeatur’ no endereço declinado na petição inicial da Ação de Inventário no 0703036-90.2017.8.07.0018 14848527, mas não obteve êxito, conforme documentos IDs 75371251, 75371248 e 75371245; (II) a questão atinente à legitimidade dos herdeiros do ‘de cujus’ para figurar no polo passivo da demanda encontra-se acobertada pelo manto da força preclusiva da coisa julgada, não podendo ser rediscutida na fase de execução; e (III) não há nos autos qualquer prova da origem dos valores bloqueados após a realização de diligência perante o sistema BACENJUD, tampouco da incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC/2015, tendo se limitado a apresentar extratos onde há lançamento de diversos créditos e débitos em suas contas bancárias. É relatório. Decido. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. De início quanto à nulidade da citação por edital, verifica-se conforme documento ID 96211662 - Pág. 9, o endereço para citação foi Rua 9, lote 10, apartamento 508, Águas Claras, CEP: 71.938-360, Taguatinga/DF. Quanto ao endereço para citação este foi expedido para a Rua Pirati, 135, Bloco D, Apto. 201, Alphaville, Salvador/BA, todavia sem cumprimento IDs 8920722, 7253985, 8920792, 10714322, 19020844 e 19020854. Foram consultados os sistemas BACENJUD ID 15054362 e INFOJUD IDs 15054420 e 15054501. Assim, de fato, houve a tentativa de localização dos réus, tendo sido deferido a citação por edital, conforme decisão ID 19709254, somente após o esgotamento das buscas por novos endereços. Ademais, nos termos da decisão ID 9585777, de 13/09/2017, foi advertido a não localização de inventário, o qual, por sua vez, foi distribuído somente em 20/03/2018, documento ID 96211662. Ainda, nota-se que foi apresentada contestação por negativa geral pela Curadoria de Ausentes, ID 29761746. Dessa forma, não há falar em nulidade da citação por edital nem tampouco pela ilegitimidade passiva. Com relação à executada Maria Angélica Barreto de Macedo, não foi demonstrado que o desconto de R$ 1.833,08 ocorreu na conta indicada para depósito de seu vencimento, pois conforme contracheque ID 96211650, a conta corrente destinatária é de no 71313620-3, enquanto que o extrato objeto da constrição recaiu sobre conta no 02010637-7, ID 96211660. Assim, o bloqueio judicial não foi efetivado em conta corrente destinatária dos vencimentos ou em conta poupança. Portanto, não restou configurada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 1 _ Ante o exposto, indefiro a exceção de pré-executividade ID 96208737. 2 _ Prossiga nos termos da decisão ID 95277971. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. Formulam os Agravantes, inicialmente, pedido de gratuidade de Justiça, ao argumento de que todos os valores existentes em contas bancárias foram penhorados. Quanto ao mérito recursal, afirmam os Agravantes que a citação ficta ocorrida no Feito originário, quanto ao espólio de JOSÉ WILSON DE MACEDO, padece de nulidade, já que, “após inúmeras tentativas frustradas de citação do espólio, em 09/07/2018, o DISTRITO FEDERAL requereu em petição de ID 19537551, a sua citação por edital, considerando encontrar-se seu representante em local incerto e não sabido.” (Num. 28981244 - Pág. 4). Sustentam que “o DISTRITO FEDERAL tinha ciência de que desde 20/03/2018 e, portanto, em data anterior à realização das citações por edital do espólio, abriu-se o INVENTÁRIO do de cujus, que tramita sob o n. 0702965-48.2018.8.07.0020, na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, cuja inventariante é ALZINÉA MACEDO NASCIMENTO” (Num. 28981244 - Pág. 4). Acrescentam que não foram esgotados os meios de localização de endereço para citação pessoal antes de se optar pela citação por edital, não tendo sido realizada qualquer tentativa de citação por meio de oficial de justiça. Entendem, assim, que deve ser reconhecida a nulidade da citação e extinto o Feito originário sem resolução do mérito. Asseveram que não houve apreciação na origem, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, da alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder por débitos do Espólio, único Executado no Feito originário. Entendem os Recorrentes que o Juiz de origem “deferiu a citação por edital dos herdeiros (terceiros estranhos aos autos), na decisão de ID 29472093, providência esta totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos e, posteriormente, proferiu sentença contra legem e extra petita de ID 61698247, em desrespeito ao Princípio da Congruência, Correlação ou Adstrição, consagrado no art. 141 c/c o art. 492 do CPC, segundo o qual a decisão judicial deverá guardar estrita relação com o que foi estabelecido na inicial, em relação ao pedido, à causa de pedir ou às partes do processo” (Num. 28981244 - Pág. 4). Quanto aos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, asseveram os Agravantes que se cuidam de saldos decorrentes de salário e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Ressaltam que houve “penhora de CONTA-SALÁRIO de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, o que pode ser verificado em seu contracheque que indica o pagamento na conta do Santander e o extrato bancário correlato (doc. anexo), portanto medida completamente descabida e ilegal” (Num. 28981244 - Pág. 10). Acrescentam que “foram bloqueados diversos valores de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO e MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO que se encontravam aplicados em rendimentos financeiros e poupança em monta muito distante de alcançar o valor máximo de 40 (quarenta) salários-mínimos” (Num. 28981244 - Pág. 10). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja determinada a SUSPENSÃO da exigibilidade do título judicial em comento e os demais atos de constrição patrimonial, bem como o DESBLOQUEIO dos valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes AGRAVANTES, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento” (Num. 28981244 - Pág. 15). No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja: “i. Declarada a NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO, na forma da fundamentação supra, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV, do CPC e na forma do §3o do mesmo diploma legal; ii. Acolhida a ILEGITIMIDADE PASSIVA de MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO e de MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma da fundamentação supra e nos termos dos incisos IV e VI, do art. 485 do CPC, e, por fim, desbloqueando-se imediatamente os valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento; iii. Seja declarada a IMPENHORABILIDADE dos valores constritos, tanto por serem de conta-salário, bem como por comporem saldo bancário inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o que os torna impenhoráveis por força de lei e precedentes do STJ, e, por fim, desbloqueando-se imediatamente os valores constritos nas contas bancárias de titularidade destes, ou, se já transferidos para conta judicial, que seja imediatamente expedido alvará para levantamento;” (Num. 28981244 - Pág. 15/61). Por fim, pleiteiam a condenação do DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no aporte de 20% (vinte por cento), bem como suportar encargos diversos da sucumbência, corrigidos monetariamente e executados nestes próprios autos, nos termos do art. 85, §2o do CPC e REsp Repetitivo n. 1.358.837, REsp. 1.764.349 e REsp. 1.764.405” (Num. 28981244 - Pág. 16). Por meio do despacho de ID Num. 29009662, nos termos da parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, fora concedido aos Agravantes prazo para que promovessem a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, facultando-se aos Recorrentes, no mesmo prazo, que promovessem o recolhimento do preparo recursal. Os Agravantes apresentaram o petitório de ID Num. 29062656, acompanhados dos documentos de ID Num. 29062655 a 29062649, os quais já integravam o Feito originário. Mediante decisão de ID Num. 29083909, foi indeferido o pleito de gratuidade de Justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 29411312 e 29411311). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703036-90.2017.8.07.0018, proposto em desfavor dos Agravantes pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontra parcialmente presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a Ação de Cobrança originária fora proposta em 06/04/2017 contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. e contra o Espólio de JOSÉ WILSON DE MACEDO, falecido em 18/10/2015, tendo por o objeto o ressarcimento de valor depositado na conta do falecido a título de proventos de aposentadoria, referente a período posterior ao óbito. Foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. o bloqueio do valor existente em conta bancária do falecido, até o montante do débito e, bem assim, para determinar a apresentação dos extratos bancários do período posterior ao falecimento (Num. 6323004 do Feito originário). Os extratos bancários apontaram saldo negativo na conta do falecido (Num. 6928947 do Feito originário). Quanto à citação do Espólio, foi expedido AR (Num. 6329875 do Feito originário) para o endereço: Rua Parati, 135, Bloco D, apartamento 201, Alphaville I, Salvador/BA (primeiro endereço constante da petição inicial). A referida correspondência foi recebida no aludido endereço (condomínio edilício) e juntada ao Feito em 15/08/2017, sendo válido o ato citatório, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil (“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”). Registre-se que o referido endereço é a residência da Representante do Espólio ALZINEA MACEDO NASCIMENTO, declarado na petição recursal, e que a sua ciência da existência do Feito originário, a partir de então, é indiscutível, tanto que, posteriormente, ao propor o Inventário (20/03/2018), a referida Representante declarou na petição inicial a existência da demanda como dívida do Espólio (Num. 14848527 - Pág. 3 do Feito n.o 0702965-48.2018.8.07.0020 – Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras). A citação por edital realizada posteriormente era descabida e decorreu unicamente de falhas na condução do processo, consistentes na inobservância reiterada do referido art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse descortino, não prospera a argumentação acerca da alegada nulidade da citação do ESPÓLIO. A citação dos herdeiros, por seu turno, foi determinada em 13/09/2017 em razão de não ter sido, até aquele momento, ajuizado o Inventário (Num. 9585777 do Feito originário). Quanto ao ponto, em princípio, assiste razão aos Agravantes, já que o Feito originário foi proposto unicamente em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON DE MACEDO que, conforme asseverado anteriormente, foi devidamente citado na pessoa de sua representante legal. É certo que houve movimentação bancária após o falecimento de JOSÉ WILSON DE MACEDO, conforme pode ser observado dos extratos colacionados ao Feito originário, entretanto, a pertinência subjetiva passiva de tal lide fora determinada no momento do ajuizamento, não sendo cabível, salvo melhor juízo, a inclusão de novos Réus sem pedido para tanto e após a citação do Réu constante do polo passivo na petição inicial. Assim, deve ser obstado o levantamento, pelo Credor, dos valores bloqueados nas contas bancárias dos Agravantes MARIA ANGÉLICA BARRETO DE MACEDO e MARCUS VINÍCIUS BARRETO DE MACEDO. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelo Credor, dos valores bloqueados nas contas bancárias dos Agravantes MARIA ANGÉLICA BARRETO DE MACEDO e MARCUS VINÍCIUS BARRETO DE MACEDO. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador